Tribunal: TJDFT
Processo: 0701048-26.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PARTILHA. IMÓVEL COMUM. COISA JULGADA. USO EXCLUSIVO DO BEM POR UM DOS EX-CÔNJUGES. REGRAS DO CONDOMÍNIO. DIREITO DE INDENIZAÇÃO.
1. Se a sentença, que já transitou em julgado, determinou que o bem fosse dividido entre as partes, em frações idênticas, não há como alterar tal determinação, por força da coisa julgada.
2. Estando um dos ex-cônjuges usufruindo do imóvel com exclusividade, a pretensão do arbitramento de aluguéis pela ocupação exclusiva do bem comum por um dos ex-cônjuges encontra amparo legal na previsão do art. 1.326, do CC.
3. Apelo não provido.